Tribunal: TJPA
Processo: 0822619-79.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822619-79.2023.8.14.0401

APELANTE: PRICILA CORREA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS OU PROVENTOS DE PESSOA IDOSA (ART. 102 DA LEI Nº 10.741/2003 - ESTATUTO DO IDOSO). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
PRISCILA CORREA DOS SANTOS
, assistida pela Defensoria Pública do Estado, interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso.

II. Questão em discussão

2. A defesa requer:

2.1. A absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com base no princípio do
in dubio pro reo
;

2.2. Subsidiariamente, o
afastamento da indenização mínima
fixada em favor da vítima, alegando hipossuficiência econômica;

III.
Razões de decidir

3. A
materialidade e a autoria delitiva
encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelos documentos bancários que atestam a realização de nove empréstimos fraudulentos e transferências via PIX não autorizadas, e pelos depoimentos firmes e coerentes colhidos em juízo.

4. O depoimento da vítima idosa, que confirmou que a ré era a única pessoa com acesso às suas senhas bancárias em razão de sua vulnerabilidade visual, é corroborado pelo depoimento do gerente do banco, que relatou ter entrado em contato com a ré (cujo telefone constava como contato da vítima) e que, mesmo após o alerta, novos empréstimos foram realizados através do aplicativo.

5. O pedido de afastamento da
indenização por danos materiais
não merece prosperar, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, garantindo o contraditório durante a instrução processual. O valor fixado (R$ 14.714,82) corresponde ao prejuízo material devidamente comprovado pelos documentos nos autos, e a alegada hipossuficiência da ré é matéria a ser discutida no juízo da execução, não servindo para afastar o direito da vítima à reparação.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 102 do Estatuto do Idoso; art. 156 e 387 do CPP.

Jurisprudência

relevante citada:

STJ - REsp: 2155057, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0822619-79.2023.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: PRICILA CORREA DOS SANTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela recorrente
PRISCILA CORREA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, com a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quanto ao crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Marcos processuais relevantes:

•
Oferecimento da denúncia:
12/12/2023 (ID 25765431)

•
Recebimento da denúncia:
13/12/2023 (ID 25765432)

•
Resposta à acusação:
28/08/2024 (ID 25765450)

•
Sentença condenatória:
13/02/2025 (ID 25765809)

•
Interposição da apelação da Defesa:
18/02/2025 (ID 25765817)

Em suas razões, apresentadas em 11/03/2025 (ID 25765825), a defesa pede:

1. A
absolvição
da apelante por insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

2. Subsidiariamente, o
afastamento da indenização
fixada, alegando a hipossuficiência da acusada e ausência de contraditório sobre sua capacidade econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso (11/03/2025 – ID 25765828).

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, nos seguintes termos: “manifesta-se pelo CONHECIMENTO dos presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.” (31/03/2025 – parecer com ID 25891170)

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

1. Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e preenche todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito Recursal

Aduz a defesa, como tese principal, a fragilidade do conjunto probatório, sustentando que não há provas seguras da autoria e do dolo da apelante, o que imporia sua absolvição.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a tese defensiva não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas, não apenas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, sobretudo, pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.1. Da Suficiência Probatória – Materialidade, Autoria e Dolo Comprovados

A materialidade do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso está inequivocamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, notadamente os extratos bancários, os comprovantes dos nove contratos de empréstimos fraudulentos e os registros de transferências via PIX da conta da vítima para a conta da ré. Esses documentos atestam o desvio de valores que totalizaram o prejuízo de R$ 14.714,82 (quatorze mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), apenas em relação aos empréstimos.

A autoria, por sua vez, recai de forma segura e indubitável sobre a apelante, PRISCILA CORREA DOS SANTOS. A prova oral colhida em audiência é robusta, coerente e forma um mosaico probatório que desautoriza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Vejamos os depoimentos cruciais que fundamentam a condenação:

A vítima, Sra. ALDALEA COELHO MOREIRA, de 82 anos à época dos fatos, relatou em juízo de forma firme e lúcida:

“(...) declarou que a acusada era sua funcionária de sua confiança (...) descobriu que ela havia feito três cartões em seu nome. Sofreu um grande choque com isso. A denunciada fez empréstimos sem seu conhecimento. Nunca entregou seu cartão para a acusada. Por ter problemas na vista, a denunciada a acompanhava para os bancos, e era ela quem digitava as senhas, e fazia seus pagamentos. Está pagando os empréstimos que Pricila fez em sua conta, no valor de R$ 36.000,00 (...) Pricila trabalhava há 09 anos na sua casa. (...) Apenas a acusada a acompanhava ao banco, e só ela sabia a senha”
.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que o depoimento da vítima é de extrema relevância, especialmente em crimes desta natureza, praticados na clandestinidade do ambiente doméstico e sob o manto da confiança. Sua narrativa é consistente e expõe claramente a dinâmica dos fatos: valendo-se da vulnerabilidade da idosa (problemas de visão), a apelante, única detentora das senhas, realizou as operações fraudulentas. (STJ - REsp: 2155057, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/01/2025).

Corroborando de maneira decisiva a versão da vítima, temos o depoimento da testemunha CARLOS ROBERTO AMARANTE DANIN FILHO, gerente do banco Bradesco, que, sem qualquer interesse em prejudicar a ré, trouxe fatos que a colocam no epicentro da fraude:

“(...) identificou que a vítima havia efetuado empréstimos pelo aplicativo (...) resolveu avisar para ela de que os empréstimos feitos em aplicativo possuem taxa de juros mais elevadas (...) tentou entrar contato com a vítima pelo telefone corporativo do banco, mas ao tentar encontrar o telefone da vítima não o localizou, apenas encontrou o contato Pricila Cuidadora de Aldaléa (...) Ao entrar em contato com Pricila, (...) como se tratava de informações sob sigilo bancário, resolveu apenas afirmar que poderia baixar as taxas do banco para a vítima, e a pessoa perguntou se poderia fazer essa redução de taxas pelo aplicativo. Respondeu que a vítima precisava ir até a agência (...) Acredita que se passaram cerca de dois meses, até que dona Aldaleia foi até a agência, com o objetivo de fazer um empréstimo (...) Contudo, a testemunha informou para a vítima que não seria possível, pois sua margem de crédito estava totalmente comprometida”
.

Este depoimento é fulcral. Ele demonstra que: (i) o contato de referência da vítima no banco era o da apelante; (ii) a apelante demonstrou conhecimento e interesse em realizar operações pelo aplicativo bancário, justamente o meio utilizado para a fraude; e (iii) a vítima, ao comparecer à agência, demonstrou total surpresa e desconhecimento sobre os empréstimos que haviam exaurido seu crédito. Acrescenta-se que o gerente afirmou que, após seu contato com a apelante, novos empréstimos foram realizados, o que denota um claro intuito de continuar a prática delitiva.

Por fim, a testemunha ANTÔNIO SANTANA DA SILVA, porteiro do condomínio, confirmou a longa relação de trabalho e a grande confiança que a vítima depositava na apelante, além de atestar a lucidez da idosa.

Diante deste quadro, a versão apresentada pela ré em seu interrogatório — de que os empréstimos foram autorizados para custear reformas e cirurgias — soa isolada e inverossímil. Se as operações fossem legítimas, por que a vítima se mostraria chocada e surpresa ao descobrir os débitos? Por que a apelante se interessaria em realizar transações exclusivamente pelo aplicativo, longe da supervisão de um gerente? A defesa não produziu qualquer prova, nem mesmo indiciária, que sustentasse tal alegação, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 156 do CPP.

O dolo, consistente na vontade livre e consciente de se apropriar ou desviar os rendimentos da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da finalidade, está cristalino. A apelante agiu de forma deliberada, abusando da confiança e da vulnerabilidade de quem deveria proteger, para obter vantagem ilícita em detrimento do patrimônio da vítima.

Portanto, o conjunto probatório é coeso, robusto e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, tornando inaplicável o princípio
in dubio pro reo
e impondo a manutenção do édito condenatório.

2.2. Da Manutenção da Indenização Mínima por Danos Materiais

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da indenização fixada na sentença, no valor de R$ 14.714,82, sob o argumento de hipossuficiência da apelante e ausência de contraditório específico sobre o tema.

A pretensão, novamente, não merece acolhida.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal é um dos efeitos da condenação, previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Tal medida visa garantir à vítima uma reparação célere, ao menos parcial, pelos prejuízos sofridos, em sintonia com os princípios da economia processual e da máxima proteção ao ofendido.

No caso em tela, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de tal indenização, garantindo-se, assim, o contraditório durante toda a instrução processual. A defesa teve ampla oportunidade de se manifestar sobre todos os fatos imputados, inclusive sobre a extensão do dano material, que foi objeto central da apuração.

O valor fixado pelo juízo
a quo
— R$ 14.714,82 — não é aleatório. Corresponde exatamente à soma dos nove contratos de empréstimos fraudulentos, conforme fartamente documentado nos autos. Trata-se, portanto, de um dano material concreto, líquido e diretamente comprovado pela prova documental, sobre o qual não paira controvérsia.

Quanto à alegada hipossuficiência da apelante, embora seja assistida pela Defensoria Pública, tal condição, por si só, não a isenta da obrigação de reparar o dano que causou. A natureza da indenização é reparatória, e não se confunde com a pena de multa. A análise da capacidade de pagamento é matéria a ser discutida no Juízo da Execução, que dispõe dos mecanismos adequados para ajustar o cumprimento da obrigação à realidade financeira da condenada, não sendo causa para o afastamento do direito da vítima à reparação mínima.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau foi acertada ao fixar a indenização no patamar correspondente ao prejuízo material comprovado, devendo ser integralmente mantida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 02 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025